Tribunal: TJSP
Processo: 1016673-97.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000642422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016673-
97.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada SOLANGE
APARECIDA DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016673-97.2019.8.26.0224 -Voto no 17.173 - D
2
Apelação Cível no 1016673-97.2019.8.26.0224
Apelantes: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Apelado: Solange Aparecida da Silva
Comarca: Guarulhos
Voto no 17.173
Ementa:
Servidora
pública.
Cargo
efetivo
de
Diretora.
Contagem de tempo para fins de aposentadoria
especial e de abono permanência. Processo sujeito
ao rito do JEFAZ. Competência do Colégio Recursal.
Recurso
não
conhecido,
determinando-se
a
redistribuição.
Vistos.
A r. sentença de fls. 166/167, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente a ação para determinar a liquidação do tempo
de serviço prestado pela autora na função de diretora de estabelecimento de
ensino para concessão de aposentadoria especial.
O julgado compreendeu que o cargo de diretor é progressão
lógica da carreira de magistério e sua atividade caracteriza como competência
docente.
O apelo é dos requeridos que argumentam que a servidora
ocupou cargo de diretor de escola, o qual pertence à classe de especialistas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016673-97.2019.8.26.0224 -Voto no 17.173 - D
3
educação e é categoria diversa da classe dos docentes. Aduz também que a
autora não é titular de cargo de professor ocupando a função de diretor, como
progressão de carreira, mas sim titular de cargo de diretor, que é carreira
distinta (fls. 170/173).
O recurso foi processado e respondido (fls. 178/190).
A autora apresentou manifestação em oposição ao
julgamento virtual e requerimento de reconhecimento de competência do
Juizado Especial da Fazenda com remessa dos autos ao Colégio Recursal.
É o relatório.
A ação foi proposta com vistas à determinação de
expedição de certidão de tempo de contribuição em que se reconhecesse o
tempo exercido pela autora no cargo de Diretor de Escola e de Supervisor de
Ensino para fins de concessão de aposentadoria especial e de abono de
permanência.
A autora deduziu pedido cujo valor é inferior àquele de
alçada previsto na lei para os fins de fixação da competência absoluta do
JEFAZ nos termos do art. 2o, § 4o, da Lei do Juizado Especial da Fazenda
Pública.
Nestas condições, e tendo em vista a disposição do art. 64,
§ 1o, do CPC, só resta reconhecer que esta Corte não detém competência
para conhecer do recurso de apelação, devendo os autos ser redistribuídos ao
Colégio Recursal da Circunscrição Judiciária para exame da matéria.
Nesse sentido é o entendimento desta C. 4a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016673-97.2019.8.26.0224 -Voto no 17.173 - D
4
Direito Público:
Apelação - Competência - Colégio Recursal - Pretensão
do autor objetivando que o recálculo das horas extras
incidam sobre a integralidade dos vencimentos e não
somente sobre o vencimento base - Sentença de
procedência - Preliminar recursal alegando incompetência
absoluta. Acolhimento parcial - Valor da causa inferior a
60 salários mínimos - Competência plena do Juizado
Especial da Comarca de Sorocaba, a partir da edição do
Provimento no 2.203/2014, do Conselho Superior da
Magistratura - Desnecessidade de anulação da sentença,
porque a Vara da Fazenda Pública acumula a
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública,
nos termos do artigo 8o, I, Provimento CSM no 2.203/2014
- Inteligência dos artigos 2o e 23 da Lei no 12.153/09 e 9o
do Provimento no 2.203/2014, alterado pelo Provimento
no 2.321/2016, do CSM - Precedentes - Acolhe-se
parcialmente o recurso, declinando-se da competência e
determinando-se a remessa dos autos ao Colégio
Recursal
de
Sorocaba.
(Apelação
no
1002048-59.2017.8.26.0602, rel. Des. Ferreira Rodrigues,
julgada em 14/08/2017).
O voto é pelo não conhecimento do recurso, redistribuindo-
se os autos ao Colégio Recursal da origem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016673-97.2019.8.26.0224 -Voto no 17.173 - D
5
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator